Tribunal: STF
Processo: Rcl 55906
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº. 0011188-02.2016, que não teria observado o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 383 da sistemática de repercussão geral.



    Na origem trata-se de reclamação trabalhista em que se pleiteia verbas sob o fundamento de ilicitude de terceirização havida entre as partes. Alega-se que a matéria da terceirização já estaria pacificada a partir das decisões do STF, mas a questão da isonomia de tratamento com os empregados concursados da tomadora de serviços, deveria atender ao disposto no tema 383, in verbis:



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.”



    Eis o que decidiu a decisão reclamada (eDoc 20) no ponto controvertido:



    “(...) O trabalho realizado pela autora, como atendente de call center, enquadra-se perfeitamente nas necessidades cotidianas de uma empresa do ramo da energia elétrica, estando patente o nexo entre o trabalho prestado e a atividade-fim da empresa. Os serviços de operador de telemarketing - tais como os destinados ao restabelecimento de energia, à manutenção da rede elétrica, ao cadastramento de faturamento de contas e ao ressarcimento de danos em equipamentos de clientes - estavam diretamente relacionados ao objeto social da tomadora de serviços, ou seja, de fornecimento de energia elétrica.



     Repita-se, o atendimento a clientes, por meio do chamado call center, guarda relação direta com as atividades imprescindíveis de uma concessionária de serviços de energia, sendo razoável que ela mesma disponibilize atendimento aos seus clientes, mantendo, para tanto, empregado contratado. Pontue-se que o item III da súmula 331 do c. TST permite inferir que a terceirização lícita é possível quando atinente às atividades que exemplifica, ou seja, "conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador". Desse texto extrai-se o raciocínio de que os serviços especializados ligados à atividade-fim do tomador são insuscetíveis de terceirização lícita.



     Em situações tais, de ilicitude da terceirização, em atividade-fim da tomadora, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a Cemig (Súmula 331, item I, do TST), não fosse o óbice constitucional, que condiciona o reconhecimento de vínculo de emprego com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão do obreiro a concurso público (artigo 37, inciso II, CR/88), o que sequer foi pleiteado na inicial. Reconhecida a ilicitude da terceirização havida, corolário lógico é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia” 



    Requer-se, liminarmente, que “seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0011188-02.2016.5.03.0137, substituindo-a pelo entendimento da impossibilidade de declaração da isonomia/equiparação entre o empregado da empresa prestadora de serviços e o empregado da tomadora de serviços conforme decisão do Rext. nº 653.546 que fixou a tese contida no Tema 383 de Repercussão Geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios.”



    No mérito, postula-se a confirmação da liminar ou, sucessivamente:



    “cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte.”



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 383 da repercussão geral. Isso porque o feito originário se encontra com embargos de declaração em agravo em recurso de revista pendente de apreciação, como informa o reclamante no eDOC1, p.5.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente